Tribunal: STF
Processo: HC 212553
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lais Dias Barbosa, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 718.541/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Tribunal, em sede de apelação, reconhecido a minoridade relativa da paciente e reduzido sua pena para 5 (cinco) anos de reclusão. 



    O impetrante, inicialmente, defende a superação da Súmula 691/STF. 



    Sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois sua condenação teria se baseado em provas ilícitas colhidas por meio de busca domiciliar sem razões fundadas, tendo se baseado apenas no nervosismo que a paciente apresentou aos avistar os policiais. 



    Ademais, alega ilegalidade na não aplicação a causa de redução do art. 33, §4º da Lei nº 11.443/06, apesar de esta ter sido suscitada pelo Ministério Público na denúncia.



    Requer, liminarmente, a concessão de salvo conduto para que a paciente aguarde o processamento e julgamento do presente habeas corpus em liberdade, apesar do trânsito em julgado de sua condenação.



    No mérito, 



    “(i) restaure-se a ordem legal dos dispositivos violados para reformar o acórdão vergastado e, assim, absolva- se a Paciente, nos termos do art. 386, V e VII, c/c o art. 564, IV do CPP; (ii) subsidiariamente, reestabelecer a ordem legal para, no lugar do acórdão vergastado, reconhecer à Paciente o direito subjetivo à redução do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, possibilitando-se a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, bem como, conforme o caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.a ordem para suspender a execução da pena até que seja apreciado o mérito da impetração pelo STJ.” (e.doc 1 - fl. 18)



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Não há qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a superação deste entendimento sumular. 



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 718.541/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Jorge Mussi ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse mesmo sentido: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.



    De fato, conforme se extrai da conclusão adotada pelo acórdão de segundo grau, 



    “Na derradeira fase, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, era inviável, de fato, a diminuição da pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência dos requisitos legais. 



    O magistrado de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição de pena assentando que: ‘a quantidade considerável de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte da acusada, já realizava o tráfico em escala considerável, em sua própria casa, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que confirma a não incidência da causa de diminuição supracitada’(fls. 225/226). 



    E, diferentemente do sustentado pela defesa, tais aspectos compõem forte sustentáculo para a negativa da benesse pleiteada. 



    É que a nova Lei de Drogas recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa. 



    Da mesma feita passou a criar uma causa de redução, diminuindo o rigor da norma, a fim de beneficiar o chamado “pequeno traficante”, desde que atendesse a determinados requisitos. 



    Com efeito, para fazer jus à aplicação do redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à atividade criminosa ou integrar organizações criminosas. 



    Em que pese a primariedade da apelante, à luz das peculiaridades do caso em tela, é inegável que as circunstâncias do delito, a grande quantidade de drogas apreendidas (32 porções de maconha alcançando 104,97g; além de 2 porções de cocaína, totalizando 3,19g), variedade, além das circunstâncias, em que os policiais militares narraram que já havia denúncias de que a ré praticava a traficância, e que as drogas estavam na maior parte em sua residência, inclusive parte delas enterradas, tais circunstâncias impedem a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por indicar a sua dedicação à atividade criminosa.” (e.doc 9, fls. 43-45)



    Com efeito, tal qual se deu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14).



    Logo, a invocação pela instância ordinária de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que “[a]fastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (...)” (HC nº 120.518/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/4/14).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente